Tribunal: TJMT
Processo: 1014808-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014808-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), RONALDO CORREA DE MENESES - CPF: 016.158.781-06 (AGRAVANTE), FRANCILEUDE PINHEIRO DA SILVA MENEZES - CPF: 035.094.901-85 (AGRAVADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. L. P. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), HILLARY RAYANI PINHEIRO DE MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014808-44.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Ronaldo Correa de Meneses

Agravada:
Francileude Pinheiro da Silva Meneses

E M E N T A

AÇÃO DE ALIMENTOS –
PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO
– NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisório, a matéria atinente à necessidade de um e à possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas, dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014808-44.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Ronaldo Correa de Meneses

Agravada:
Francileude Pinheiro da Silva Meneses

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Ronaldo Correa de Meneses
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Sinop
, que nos autos da ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda e visitas c/c alimentos que move contra Francileude Pinheiro da Silva Meneses, arbitrou alimentos provisórios em favor dos dois filhos menores, a ser pago pelo genitor, no valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo vigente
.

Inconformado, o agravante alega, em suma,
a ausência de comprovação da sua possibilidade financeira e da necessidade dos menores. Afirma a falta de condições econômicas para custear os alimentos no montante fixado, tendo em vista que não possui emprego fixo, pois trabalha como pedreiro e recebe R$ 80,00 (oitenta reais) por diária, além de ajudar financeiramente seus pais idosos.

Segue sustentando que a filha está completando a maioridade e trabalha por conta própria. Defende que a agravada está alugando o imóvel do casal e fica com todo o valor recebido para a manutenção dos filhos, sem prestar contas ao agravante.

Pugna pela reforma da decisão, a fim de que os alimentos sejam minorados para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 137149699).

As informações foram prestadas (id. 140663225).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (certidão id. 140894685).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Drª Maria Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 144194170), opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014808-44.2022.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Ronaldo Correa de Meneses

Agravada:
Francileude Pinheiro da Silva Meneses

V O T O

Cinge-se dos autos que
Ronaldo Correa de Meneses, em nome próprio e representando os menores
Ronald Luiz Pinheiro de Meneses e Hillary Rayani Pinheiro de Meneses,

ajuizou
ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda e visitas c/c alimentos contra Francileude Pinheiro da Silva Meneses, tendo o MM. Juiz deferido liminarmente a guarda compartilhada, estabelecendo a residência do genitor como domicílio da prole, além de arbitrar alimentos provisórios em favor dos menores, a ser pago pela genitora.

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo
suspendeu a liminar anteriormente deferida, estabelecendo a guarda provisória de forma unilateral com a genitora e, por conseguinte, arbitrou alimentos provisórios em favor dos dois filhos menores, a ser pago pelo genitor, no valor correspondente a
50% (cinquenta por cento) do
salário mínimo vigente
.

Inconformado, o agravante alega, em suma,
a ausência de comprovação da sua possibilidade financeira e da necessidade dos menores. Afirma a falta de condições econômicas para custear os alimentos no montante fixado, tendo em vista que não possui emprego fixo, pois trabalha como pedreiro e recebe R$ 80,00 (oitenta reais) por diária, além de ajudar financeiramente seus pais idosos.

Segue sustentando que a filha Hillary Rayani Pinheiro de Meneses está completando a maioridade, trabalha por conta própria e tem informações de que a mesma está casada. Defende que a agravada está alugando o imóvel do casal e fica com todo o valor recebido para a manutenção dos filhos, sem prestar contas ao agravante. Pugna pela reforma da decisão, a fim de que os alimentos sejam minorados para o montante equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu os alimentos provisórios.

Visto isso,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios não pode ser considerado elevado, encontrando-se em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, pleiteando a sua redução, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações, restando prejudicada a pretensão, uma vez que a alegação de que
trabalha como pedreiro e que ajuda financeiramente seus pais idosos
não serve como justificativa para a minoração do
quantum
arbitrado.

Sem embargo, oportuna a consideração apontada no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“
Na espécie, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor estabelecido pela decisão agravada, qual seja, 50% do salário-mínimo, porquanto verifica-se que o recorrente não demonstrou que, de fato, esteja enfrentando situação de penúria, a liberá-lo do pagamento do valor acima mencionado, que, frise-se, afigura-se adequado e proporcional.
”
(id. 144194170)

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Sendo assim, tenho que nesta quadra inicial o agravante tem a possibilidade e o dever de prestar alimentos, dentro do valor determinado, que se mostra justo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022